Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012166-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA QUANTO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO. DIREITO AO FGTS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professor contratado temporariamente, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias, terço constitucional e FGTS. O Estado pretende a homologação da transação realizada entre as partes quanto às verbas de férias e terço constitucional, com extinção parcial do feito com resolução de mérito, e, quanto ao FGTS, requer a improcedência total do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação da transação realizada entre as partes relativamente às verbas de férias e terço constitucional, com extinção parcial do processo com resolução de mérito; e (ii) verificar se as sucessivas contratações temporárias de professor configuram nulidade contratual e ensejam o direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adesão da parte autora à proposta de transação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, está formalizada em documento juntado aos autos, atendendo aos requisitos legais para homologação judicial da composição e consequente extinção parcial do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
4. As contratações temporárias realizadas entre 2019 e 2024, ainda que sucessivas e eventualmente justificadas por interesse público, estão limitadas pelos prazos estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, cujo art. 11 prevê contratação por até 12 meses, com prorrogação restrita.
5. A extrapolação dos prazos legais sem comprovação de novos processos seletivos ou fundamentação de excepcionalidade concreta configura violação ao art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade das contratações temporárias sucessivas.
6. Nos termos do Tema 308 da repercussão geral (RE no 705.140/RS), é assegurado ao contratado irregularmente pela Administração Pública o direito à percepção dos salários e aos depósitos de FGTS durante o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A transação formalizada entre as partes em relação a férias e terço constitucional deve ser homologada judicialmente, com extinção parcial do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, III, “b”, do CPC. 2. A contratação temporária sucessiva que extrapola os limites legais e não observa a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, é nula de pleno direito. 3. O contratado irregularmente tem direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 308 da repercussão geral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, III, “b”; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012166-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.336.421-46 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025